Tribunal: TJSP
Processo: 2279067-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO PGE No 54/4 – POSSIBILIDADE. 1. A matéria jurídica relacionada aos honorários advocatícios previstos na Resolução PGE no 54/94, já foi examinada e decidida em Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição. 2. Preclusão, reconhecida. 3.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO PGE No 54/4 – POSSIBILIDADE. 1. A matéria jurídica relacionada aos honorários advocatícios previstos na Resolução PGE no 54/94, já foi examinada e decidida em Primeiro e Segundo Graus de Jurisdição. 2. Preclusão, reconhecida. 3. Impossibilidade de constrição dos ativos financeiros da parte executada, antes do recálculo do débito tributário. 4. Decisão recorrida, reformada. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, provido.